Tribunal: STF
Processo: MS 31271
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DE MULTA A PRESIDENTE DE TRIBUNAL QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU INTENÇÃO DELIBERADA DE FRAUDAR A LEI. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA CONTROLAR A VALIDADE DO COMANDO JUDICIAL QUE LHE É DIRIGIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR A MULTA APLICADA AO IMPETRANTE. 



    1. A autoridade administrativa não está autorizada a controlar a validade do comando judicial que lhe é dirigido, devendo dar-lhe cumprimento imediato, nos estritos termos em que exarado, sendo certo que contra sentenças e acórdãos viciados há remédios judiciais próprios e idôneos a saná-los, inclusive mecanismos de urgência.



    2. In casu, o Tribunal de Contas da União aplicou multa pecuniária ao então Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, com fundamento em acórdãos prolatados pelo órgão especial daquele tribunal, determinou o pagamento de vantagens pecuniárias a servidores do TJDFT.



    3. Inexistência de qualquer indício de que o impetrante tenha agido com má-fé ou intenção deliberada de violar a Lei nº 9.494/1997. Configuração de base fática objetiva apta a despertar no então presidente do TJDFT a confiança quanto à regularidade jurídica de sua conduta.



    4. Ordem concedida para anular a multa aplicada ao impetrante.